Tribunal: TJMT
Processo: 1005010-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1005010-30.2020.8.11.0000
Impetrante: AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA contra ato acoimado como abusivo e ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEAF, que homologou a decisão proferida pela assessoria jurídica da Pasta e considerou a empresa Fertiliza Consultoria em Reprodução Animal Ltda. como vencedora no certame.
O pedido liminar, consubstanciado no requerimento de suspensão da Ata de Registro de Preços no 04/2019/SEAF, foi indeferido, por meio de decisão id. 36294510.
O Ministério Público Estadual, em manifestação id. 53294525, opina pela formação de litisconsórcio passivo necessário, oportunizando-se à empresa vencedora no certame, Fertiliza Consultoria em Reprodução Animal Ltda., apresentar defesa.
É o relato do necessário.
Decido.
Acolho a manifestação ministerial e com fulcro no artigo 24, da Lei 12.016/2009, determino ao Impetrante que, promova a citação da Fertiliza Consultoria em Reprodução Animal Ltda., no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do enunciado sumular no 631, do Supremo Tribunal Federal.
Cumprida ou não a diligência, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator